Tribunal: TJES
Processo: 5011197-83.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011197-83.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: SALATIEL DA S. CORREA - ME

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5011197-83.2024.8.08.0014

APELANTE: SALATIEL DA S. CORREA - ME

APELADO: ITAÚ UNIBANCO S.A

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA BANCÁRIA. PROPOSTA NÃO ASSINADA. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. ACEITAÇÃO TÁCITA COMPROVADA POR LANÇAMENTOS EM CONTA CORRENTE. ADEQUAÇÃO DA VIA MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA À PESSOA JURÍDICA. DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta por SALATIEL DA S. CORREA - ME contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina que, nos autos de ação monitória ajuizada por ITAÚ UNIBANCO S.A., indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a pretensão, constituindo de pleno direito o título executivo judicial referente a dívida oriunda de proposta de renegociação de débito bancário. A apelante sustenta hipossuficiência financeira para fins de concessão da gratuidade e, no mérito, a inexistência de prova escrita idônea, alegando ausência de assinatura na proposta de renegociação e inexistência de manifestação volitiva de adesão ao acordo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a pessoa jurídica apelante comprovou hipossuficiência econômica apta a justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça; e (ii) estabelecer se proposta de renegociação de dívida não assinada, acompanhada de extratos bancários que demonstram pagamentos de parcelas do acordo, constitui prova escrita suficiente para embasar ação monitória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A pessoa jurídica pode obter o benefício da gratuidade de justiça quando demonstra incapacidade financeira de arcar com os encargos processuais, conforme entendimento consolidado na Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça.

4.A documentação apresentada pela apelante evidencia grave situação financeira, com passivo superior a três milhões de reais, patrimônio líquido negativo e débitos tributários expressivos, circunstâncias que revelam incapacidade econômica para suportar as custas do processo.

5.A ação monitória exige apenas prova escrita sem eficácia de título executivo, bastando documento idôneo que permita ao magistrado concluir pela plausibilidade do direito alegado, nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil.

6.A ausência de assinatura na proposta de renegociação não impede o reconhecimento de prova escrita apta a embasar a ação monitória quando outros documentos demonstram a existência da dívida e a adesão do devedor ao acordo.

7.Os extratos bancários evidenciam lançamentos correspondentes às parcelas da renegociação, identificadas com referência expressa ao contrato, o que demonstra a operacionalização do acordo e a adesão da devedora aos seus termos.

8.A realização de pagamentos vinculados ao parcelamento caracteriza aceitação tácita do ajuste por comportamento concludente, nos termos do art. 111 do Código Civil.

9.A alegação de ausência de manifestação de vontade não se sustenta diante da manutenção da conta corrente ativa e da sucessão de débitos vinculados ao acordo sem impugnação contemporânea, incidindo a vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium).

10.Demonstradas a existência de prova escrita, a adequação da via monitória e o inadimplemento da obrigação, deve ser mantida a procedência da ação monitória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.A pessoa jurídica faz jus à gratuidade de justiça quando comprova, por documentos contábeis e fiscais, a impossibilidade de arcar com as custas processuais.

2.A proposta de renegociação de dívida sem assinatura do devedor pode constituir prova escrita apta a embasar ação monitória quando acompanhada de documentos que demonstrem a existência do débito e a adesão ao acordo.

3.O pagamento de parcelas vinculadas a renegociação de dívida configura aceitação tácita do ajuste por comportamento concludente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, § 3º, 700, 784, III, e 85, § 11. CC, art. 111.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 481; STJ, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09.11.2023, DJe 21.12.2023; TJSP, Apelação Cível nº 1000972-57.2022.8.26.0300, Rel. Des. Nelson Jorge Júnior, j. 17.02.2024; TJRJ, Apelação nº 0807893-14.2022.8.19.0008, Rel. Des. Arthur Narciso de Oliveira Neto, j. 29.08.2024; TJPR, Apelação nº 0034805-62.2017.8.16.0001, Rel. Des. Domingos José Perfetto, j. 03.10.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
SALATIEL DA S. CORREA - ME
contra sentença de ID 17821809 proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina que, nos autos da ação monitória ajuizada por
ITAÚ UNIBANCO S.A,
indeferiu a gratuidade de justiça ao recorrente, rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o feito,
constituindo-se de pleno direito o título executivo judicial.

Em suas razões recursais (ID 17821812), a apelante postula, preliminarmente, concessão da gratuidade de justiça. No mérito, defende inexistência de título hábil para embasar a ação monitória, alegando ausência de assinatura em proposta de renegociação e descumprimento de cláusula condicionante que exigia pagamento da primeira parcela para aperfeiçoamento do ajuste. Sustenta, ainda, que lançamentos efetuados em conta corrente decorrem de débito automático, não configurando manifestação volitiva de adesão ao acordo.

Em contrarrazões de ID 17821821, a instituição financeira apelada pugna pela manutenção integral da sentença, reiterando a validade do negócio jurídico e a presença de prova escrita idônea.

Pois bem. Primeiramente, quanto à gratuidade de justiça, entendo que os documentos acostados aos autos são suficientes para demonstrar a hipossuficiência financeira da recorrente
SALATIEL DA S. CORREA - ME.

Conforme enunciado da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.

No presente caso, diversamente do fundamentado pelo magistrado de primeiro grau, verifico que a apelante logrou êxito em comprovar estado de precariedade financeira.

A documentação acostada ao apelo revela cenário de insolvência robusta. O balancete patrimonial analítico (ID 17821815) demonstra passivo de aproximadamente R$ 3.707.514,15 e patrimônio líquido negativo de R$ 2.359.815,55.

A gravidade da crise econômica é corroborada por certidões de dívida ativa da União (IDs 17821817 e 17821818), indicando débitos tributários que ultrapassam R$ 2.138.395,94, além de Registro de Notas Fiscais (ID 17821814) sem qualquer movimentação financeira recente.

Evidente, portanto, que a exigência das custas processuais inviabilizaria o próprio acesso à jurisdição. Assim, reformo a sentença neste capítulo para deferir gratuidade de justiça à apelante, nos termos dos artigos 98 do Código de Processo Civil.

Ato seguinte, sem maiores delongas, consigno que, após detida análise do processo, verifiquei que a sentença recorrida deve ser preservada quanto ao mérito, o que impõe o desprovimento do recurso nesta parte, conforme passo a expor.

Rememoro que o
ITAÚ UNIBANCO S.A.
ajuizou ação monitória em face de
SALATIEL DA S. CORREA - ME
alegando que as partes celebraram Proposta de Abertura de Conta Corrente em 09/06/2017, mantendo relacionamento bancário com diversas operações de crédito. Em 29/02/2024, firmaram Proposta de Renegociação de Dívida - Pagamento Parcelado nº 88489055292724060, no valor total de R$ 248.438,00, dividido em 48 parcelas mensais.

Relata que a empresa requerida deixou de efetuar os pagamentos pactuados, configurando inadimplemento, cujo débito atualizado até 11/09/2024 perfaz a quantia de R$ 273.652,45.

Regularmente citada, a requerida apresentou embargos monitórios(ID 67770879), requerendo, preliminarmente, os benefícios da justiça gratuita, ausência de interesse de agir e inadequação da via monitória, por ausência de prova escrita hábil.

No mérito, sustentou a ausência de título hábil, afirmando que a proposta de renegociação não possui assinatura da embargante nem comprovação de pagamento da primeira parcela, defendeu que, embora o contrato original (CCB) esteja assinado, a cobrança funda-se exclusivamente na proposta de renegociação não firmada. Argumentou, ainda, que a ausência de assinatura e testemunhas impede a qualificação do documento como prova escrita apta a embasar ação monitória.

O autor foi intimado e apresentou impugnação aos embargos (ID 69636431), rebatendo os argumentos da embargante.

Após o devido trâmite processual sobreveio a sentença ora recorrida que fundamentou a procedência do feito na existência de aceitação tácita do contrato. O Juízo
a quo
identificou que, embora a proposta de renegociação careça de assinatura, os lançamentos de extratos bancários dos meses de abril e maio de 2024 comprovam o pagamento das parcelas, ratificando a adesão aos termos pactuados.

No mérito, a controvérsia reside na aptidão de proposta de renegociação de dívida não assinada para embasar procedimento monitório.

O Código de Processo Civil estabelece os requisitos da ação monitória em seu artigo 700:

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar,
com base em prova escrita sem eficácia de título executivo,
ter direito de exigir do devedor capaz: (grifo nosso)

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

O artigo supracitado dispõe que o procedimento monitório constitui uma tutela diferenciada à disposição do detentor de prova literal diversa do título executivo, mas suficiente para convencer o Juiz da probabilidade do direito buscado.

O dispositivo legal não exige que o feito monitório seja instruído com prova robusta, estreme de dúvida, mas que seja aparelhado por documento idôneo,
“
com base em prova escrita sem eficácia de título executivo”,
que permita ao juiz, em cognição sumária, e sem ouvir a parte contrária, concluir pela plausibilidade ou verossimilhança do direito alegado.

A prova escrita sem eficácia de título executivo trata-se de requisito flexível, bastando que documento apresente grau razoável de probabilidade sobre existência do débito.

A apelante sustenta que a ausência de assinatura e o suposto não pagamento da primeira parcela (condição prevista na Cláusula 5) impediriam o reconhecimento da obrigação. Contudo, análise dos extratos bancários de conta corrente titularizada pela recorrente (ID 17821477) demonstra, de forma inequívoca, a operacionalização do acordo e a adesão aos termos propostos.

Constam lançamentos em 26/04/2024 intitulados "RENEGOCIACAO ITAU 02/49" no valor de R$ 1.122,20 e "RENEGOCIACAO ITAU 02/49" de R$ 1.920,47. Igualmente, em 27/05/2024, registram-se pagamentos da parcela 03/49.

A tese defensiva de que os débitos ocorreram via mecanismo automático, sem manifestação volitiva, deve ser rechaçada à luz da boa-fé objetiva. A manutenção de conta ativa, permitindo a sucessão de débitos numerados e vinculados a contrato de renegociação, sem qualquer insurgência contemporânea, caracteriza aceitação tácita por comportamento concludente, conforme artigo 111 do Código Civil.

Incide, na espécie, a proibição ao
venire contra factum proprium
. Não é admissível que a devedora aceite os benefícios da renegociação, como a novação da dívida original e parcelamento de encargos, para, em momento de inadimplência, arguir nulidade formal do ajuste. A execução fática das obrigações contratuais ratifica o vínculo jurídico entre as partes.

Sobre o tema, outros Tribunais de Justiça firmaram entendimento no sentido de reconhecer que a ausência de assinatura na proposta de renegociação não inviabiliza a ação monitória quando é demonstrado por outros documentos a existência e a natureza do débito, bem como que o devedor aderiu ao parcelamento e efetuou pagamentos. Vejamos:

APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – PARCELAMENTO DE DÍVIDA – INADIMPLEMENTO - AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO CONTRATO - DEMAIS ELEMENTOS QUE DEMONSTRAM A CONTRATAÇÃO –
Cobrança de débito oriundo de Pacto de Parcelamento de Dívida- Ausência de assinatura no contrato – Pagamento da Primeira Parcela- Anuência- Documentos trazidos aos autos que fornecem segurança quanto à existência e natureza da dívida – Prova escrita
– Existência – Inteligência dos artigos 700 e 785, ambos do CPC: – Rejeitam-se os embargos monitórios opostos à ação que pretende a cobrança de débito oriundo de Pacto de Parcelamento de Dívida, sem a assinatura do contratante, porque
houve o pagamento da primeira parcela, havendo assim, anuência do contratante, bem como os demais documentos trazidos aos autos fornecem segurança quanto à existência e natureza do débito, constituindo prova escrita
e, ainda que dotada de força executiva, incide o disposto no art. 785 do Código de Processo Civil. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 1000972-57 .2022.8.26.0300 Jardinópolis, Relator.: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 17/02/2024, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA (INDEX 60114580) QUE INDEFERIU A INICIAL E JULGOU EXTINTO O PROCESSO. RECURSO DO AUTOR AO QUAL SE DÁ PROVIMENTO PARA ANULAR A R. SENTENÇA. Cabe ação monitória quando o autor dispõe de prova escrita sem eficácia de título executivo, conforme dispõe o artigo 700 do Código de Processo Civil. A prova escrita exigida pelo dispositivo é todo documento que, embora não prove, imediatamente, o fato constitutivo, permite ao julgador presumir a existência do direito alegado. In casu, o instrumento de renegociação de dívida apresentado no index 29295940 atende às exigências do citado artigo.
Vale destacar que o instrumento de renegociação de dívida, para valer como título executivo extrajudicial, necessita estar assinado pelo devedor e por duas testemunhas, consoante disciplina do artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil. Assim, a falta de assinatura descaracteriza-o como título executivo, contudo, constitui prova escrita que autoriza o manejo da ação monitória.
Assim, verificado o error in procedendo, permissa venia, deve a r. sentença ser anulada. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 08078931420228190008 202400164092, Relator.: Des(a) . ARTHUR NARCISO DE OLIVEIRA NETO, Data de Julgamento: 29/08/2024, DECIMA SETIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 26ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 30/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – COBRANÇA DE DÉBITOS CONDOMINIAIS – CONTRATO DE CONFISSÃO E PARCELAMENTO DA DÍVIDA –
AUSÊNCIA DE ASSINATURA POR DUAS TESTEMUNHAS – IRRELEVÂNCIA – DÍVIDA LÍQUIDA DEMONSTRADA POR PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO, ACOMPANHADA DE PLANILHA DE CÁLCULO DA EVOLUÇÃO DO DÉBITO, BEM COMO DOS RESPECTIVOS BOLETOS DE COBRANÇA – REQUISITOS DA AÇÃO PREENCHIDOS – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJPR - 9ª C. Cível - 0034805-62.2017 .8.16.0001 - Curitiba - Rel.: Desembargador Domingos José Perfetto - J . 03.10.2020) (TJ-PR - APL: 00348056220178160001 PR 0034805-62.2017 .8.16.0001 (Acórdão), Relator.: Desembargador Domingos José Perfetto, Data de Julgamento: 03/10/2020, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/10/2020)

Dessa forma, restou demonstrada a existência de prova escrita hábil, a adequação da via eleita e o inadimplemento da embargante, o que impõe a manutenção da procedência da pretensão inicial.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reformar a sentença no capítulo referente à assistência judiciária gratuita, concedendo o benefício à apelante
SALATIEL DA S. CORREA - ME
.

Mantenho a sentença quanto ao mérito, confirmando a procedência da ação monitória e a constituição do título executivo judicial em favor de
ITAÚ UNIBANCO S.A
.

Em razão da sucumbência no mérito, condeno a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados na origem, observada, contudo, a suspensão da exigibilidade de tais verbas pelo prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Diante do provimento parcial do recurso, deixo de aplicar o disposto no artigo 85, § 11, do CPC (REsp n. 1.864.633/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, julgado em 9/11/2023, DJe de 21/12/2023.).

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso.